Tribunal: TJMT
Processo: 1015729-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1015729-37.2021.8.11.0000 – Vera
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Agro Mais Comercio Atacadista de Grãos Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos da tutela cautelar antecedente ajuizada pela C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, deferiu, o pedido de tutela de urgência, de arresto de 11.600 sacas (696.000 kg) de milho, a serem buscadas, inicialmente, na Cevital Internacional do Brasil Ltda., e, caso parcial ou inexitosa, nos armazéns das empresas Amaggi e Cargil, ambos na cidade de Vera, além de outros locais em que estiverem depositados em nome de Insumos Agro Fort Ltda ou Agro Mais Comércio Atacadista De Grãos Ltda., mediante a prestação de caução no valor de R$ 894.250,00 (oitocentos e noventa quatro mil duzentos e cinquenta reais). Determinou que a parte ré se abstenha de obstaculizar tal ato sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 limitada a R$ 1.000.000,00, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% do valor da causa.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando ofensa ao princípio da congruência, posto que não há pedido da agravada visando a antecipação dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, existindo pedido de arresto, mas não a tutela provisória para antecipar os efeitos da desconsideração.
Defende que a antecipação dos efeitos da desconsideração no caso é pré-requisito para o arresto, tratando-se de cumulação própria sucessiva de pedidos, pois o primeiro pedido (a antecipação dos efeitos da desconsideração) é preliminar ao segundo (arresto), sendo que o não acolhimento do primeiro implica na impossibilidade de exame do segundo.
Assevera sobre a inexistência de grupo econômico, fraude ou desvio de finalidade e confusão patrimonial.
Aduz que a agravada aditou o pedido da ação principal, requerendo o inadimplemento contratual e a declaração da resolução de todos os contratos, e em sendo assim, não foi pleiteado a condenação das recorrentes ao pagamento da cláusula penal, mas tão somente da indenização por perdas e danos.
Segue defendendo que a recorrida ajuizou a tutela antecedente pedindo o arresto do valor da cláusula penal dos contratos, porém sequer pediu a condenação ao pagamento da referida clausula no pedido principal. Aduz que se a intenção do arresto era o de garantir o pagamento da clausula penal dos contratos, diante da ausência do pedido de condenação, é certo que o arresto perdeu o objeto.
Afirma sobre a necessidade de demonstração da insolvência da devedora principal para decretação do arresto no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, asseverando que a Agro Fort possui condições financeira para arcar com a obrigação devida, o que viola o princípio do contraditório e do devido processo legal.
Alega ainda a violação da ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC.
Por fim, requer o efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder a tutela recursal, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ademais, na tutela de arresto o douto juiz fundamenta que:
“No particular, o pedido liminar merece acolhimento, com base na cláusula 7a dos contratos de compra e venda n. 1837477 (Num. 61567766 - Pág. 1/5), n. 1918893 (Num. 61567766 - Pág. 6/10), n. 1943481 (Num. 61567766 - Pág. 11/15), n. 1956832 (Num. 61567766 - Pág. 16/20), n. 1956833 (Num. 61567766 - Pág. 23/27), n. 2013426 (Num. 61567766 - Pág. 30/34), n. 2044530 (Num. 61567766 - Pág. 35/39), e n. 1961761 (Num. 61567767 - Pág. 1/5), os quais evidenciam a existência de relação jurídica entre a parte autora e a primeira requerida e da cláusula penal objeto da demanda, bem como nos documentos mencionados na decisão proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica n. 1000572-09.2021.8.11.0102 (Num. 61568477 - Pág. 2/6), que também foram juntados nestes autos (Nums. 61567769, 61567771, 61567774, 61567779, 61568447, 6156850, 6156851, 6156854, 61568466, 61568469, 61568471, 61568472, 61568474 e 61568475), que demonstram indícios de fraude, desvio de finalidade e confusão patrimonial da AGRO FORT com a AGRO MAIS.
A par disso, a inadimplência contratual vem exposta no teor da contranotificação Num. 61568454, que, embora se refira ao milho objeto do processo n. 1000527-05.2021.8.11.0102, confessa a dívida derivada dos contratos de soja.
Por sua vez, o perigo de dano é evidente por se tratar de produto perecível, que pode rapidamente perder a qualidade, além da possibilidade de a parte requerida comercializar os grãos com terceiros, dada sua extrema valorização desde o início da pandemia, a acarretar considerável prejuízo à parte autora para honrar contratos com terceiros, uma vez que se trata de cooperativa agroindustrial. E de forma a garantir o pagamento da entrega, afastando a dúvida da primeira requerida externada em sua contranotificação (Num. 61568454), a eficácia da medida fica condicionada à caução do valor total das cláusulas penais dos contratos, que corresponde a R$ 894.250,00, na licença do art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil.” (id. 100070967)
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator